Tribunal: TJDFT
Processo: 0704100-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. TRANFERÊNCIA DO VEÍCULO. PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. NEGÓCIO CONCLUÍDO. DÉBITOS E MULTAS VINCULADOS AO AUTOMÓVEL APÓS A TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ E DO TJDFT. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O veículo automotor, por se tratar de bem móvel, tem a transferência de propriedade com a tradição, nos termos do arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil – CC, independentemente de registro no órgão administrativo competente.
2. A procuração, que encerra a cláusula in rem suam, não ostenta conteúdo de mero mandato, consubstanciando, em verdade, negócio jurídico dispositivo e translativo de direitos que dispensa prestação de contas, tem caráter irrevogável e confere poderes gerais, no exclusivo interesse do outorgado, traduzindo, pois, verdadeira cessão de direitos.
3. Aferida a eficácia da cessão de direitos concertada entre particulares, via procuração outorgada com a cláusula in rem suam, sem que tenha havido irregularidade no negócio que lhe dera ensejo, deve ser assegurada sua efetividade e preservado o negócio jurídico como fonte originária de direitos e obrigações.
4. A aplicação do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB tem sido mitigada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, desde que comprovado a alienação do veículo, assim como, após a tradição do automóvel, deve a responsabilidade pelos débitos e encargos recair, exclusivamente, sobre o adquirente do automóvel.
5. Também não procede a alegação do apelante de que restou demonstrado a propriedade do veículo ao apelado, pois a procuração em causa própria infirma tal controle administrativo (art. 1.267 do CC), inclusive, durante o trâmite da demanda ficou constatado a transferência do veículo para o nome do primeiro demandado, através da pesquisa Renajud, condição que corrobora as alegações do autor, pois sem a autorização (procuração) dele esse ato não seria possível. Portanto, a irresignação do ora apelante não merece acolhimento.
6. Recurso desprovido. Sentença mantida.